Tribunal: TJSP
Processo: 1043635-87.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566 da C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança ilícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Prestação do serviço não comprovada pelo banco. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. AVALIAÇÃO DE BEM. Apelo prejudicado. Encargo não exigido no contrato firmado entre as partes. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Apelo prejudicado. Ausência de demonstração da efetiva cobrança. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios devidos pelo réu fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043635-87.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DOMINGOS MANZONI NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1043635-87.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Domingos Manzoni Neto
Apelado: Banco Safra S/A.
Voto no 13.671
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta
não implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato
que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.
Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de
Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência.
Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado
para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA
“PRICE”. Aplicação. Possibilidade. Utilização que não
implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese
das decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566
da C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO.
Cobrança
ilícita.
Apreciação
conforme
ensinamento
preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP.
Prestação do serviço não comprovada pelo banco.
SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas
firmados
nos
Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade
de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação
imposta ao autor. Venda casada configurada. AVALIAÇÃO
DE BEM. Apelo prejudicado. Encargo não exigido no
contrato firmado entre as partes. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
Apelo
prejudicado.
Ausência
de
demonstração da efetiva cobrança. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
3
de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser
acrescida de correção monetária desde o respectivo
desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos
judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios
legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução
com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do
ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no
1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial
repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e
despesas processuais, na forma do artigo 86, “caput”, do
Código de Processo Civil. Honorários advocatícios devidos
pelo réu fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil.
Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação
de
revisão
de
contrato,
julgada
improcedente pelo MM. Juiz Armênio Gomes Duarte Neto, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma
da sentença. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega a
ilicitude da capitalização, taxa de juros e utilização da tabela price. Aduz
a abusividade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação de bem,
registro de contrato, seguro e comissão de permanência cumulada a
outros encargos da mora. Pleiteia a reforma da sentença e o provimento
do apelo.
Apelo tempestivo.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
4
benefícios da justiça gratuita.
Não foram ofertadas contrarrazões.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros e cobrança das tarifas de
cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguro, bem como de
comissão de permanência cumulada a outros encargos da mora.
Citado, o réu quedou-se revel.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado
ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante
ensina a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação comporta parcial provimento.
Não ocorreu cerceamento de defesa.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
5
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória
de provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura a plenitude de defesa. Precedentes (...)” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. Não há violação ao
art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de
forma expressa, congruente e motivada, as questões
suscitadas nas razões recursais. 2. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção de
provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a Turma,
AgRg no AgREsp no 173.899-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE
PROVA
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE
DA
PROVA.
SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-se,
na verdade, que no presente caso a questão não foi
decidida conforme objetivava o agravante, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
6
foi aplicado entendimento diverso. 3. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado nos
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o
julgador considera desnecessária a produção de prova,
mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. 4.
Aferir eventual necessidade de produção de prova oral
demanda o revolvimento de matéria fática, o qual é
vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no
145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em
29/05/2012).
Passo ao mérito.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica
às instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça). No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si,
não assegura o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de
consentimento, e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do
contrato, exceto em questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito
existe em sua celebração.
Quanto à capitalização, não há se falar na sua
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o
cálculo dos juros na forma composta.
O cálculo de juros compostos não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
7
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa
de juros.
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados
na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início
do
cumprimento
do
contrato.
A
mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no 973.827/RS,
relatora para o acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti,
j. em 08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000,
revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com
a Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o,
passou a ser válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano, desde que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos
celebrados após a vigência da MP n. 1963-17/2000,
reeditada sob o n. 2.170-36, possível a capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano. Agravo
regimental acolhido em parte, para conhecer do
recurso especial no que tange à capitalização dos juros
e permiti-la na forma pactuada, redimensionando a
sucumbência” (AgRg no RESP 60925 /RS; Agravo
Regimental no Recurso Especial 2003/0207136-7, rel.
Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em
07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
8
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2)
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção, relatora para acórdão
Min. Maria Isabel Galotti, DJE 24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n°
539 e 541, “in verbis”:
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.”
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.019, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado
financeiro, no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
9
divergem da média do mercado para a época em que contratadas,
refutada, assim, a suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a
forma de aplicação dos juros, a possibilitar sua cobrança nos termos
pactuados.
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não
suscitada na petição inicial (artigos 128 e 460 do
CPC). Vedação de conhecimento de ofício (súmula 381
do STJ). Recurso não conhecido. REVISIONAL. Cédula
de crédito bancário (aquisição de veículo). Limitação
da taxa de juros. Impossibilidade. Capitalização
mensal de juros. Prática não ocorrida. Prestações pré-
fixadas, a revelar, se muito, juros compostos, admitidos
pelo ordenamento pátrio. Exegese de recurso repetitivo
do STJ. Recurso desprovido, na parte conhecida”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
4022187-87.2013.8.26.0224,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de
antecipação de tutela - Contratos de empréstimo
consignado firmados em 21/10/2009 e 15/10/2010,
respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa
superior a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula
Vinculante 7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF -
Capitalização de juros com aplicação da “Tabela
Price” - Contratos de parcelas fixas - Ausência de
ilegalidade, abusividade ou onerosidade - STJ, Súmula
541, REsp 973.827-RS, MP 2.170-36/2001, STJ,
Súmula 539. Constitucionalidade reconhecida - RE
592.377-RS Ação improcedente - Sentença mantida -
Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0008184-03.2011.8.26.0634, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
04/03/2016).
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Contrato em discussão celebrado após a MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
10
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01) -
Existência de expressa previsão contratual com relação
à capitalização mensal de juros - Observância do
decidido pelo STJ no REsp 973827/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC) - Tratando-se,
além disso, de Cédula de Crédito Bancário, deve se
observado que o art. 28, § 1o, I da Lei 10.931/04
permite que sejam pactuados juros capitalizados com
periodicidade inferior à anual - Recurso não provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
4001731-06.2013.8.26.0002, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 25/06/2015).
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
RESTOU
DEMONSTRADO PELO AUTOR SUA APLICAÇÃO.
CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No
1.963-17/2000, POSSUINDO PREVISÃO EXPRESSA
DAS TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
15a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1005051-43.2014.8.26.0047, Rel. Des. Coelho Mendes,
j. em 29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo

Ação revisional - Contrato estabelecendo pagamento
de parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de
novos encargos no decorrer da sua execução, exceto os
moratórios - Inexistência de capitalização de juros, no
sentido estrito - Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0001426-14.2000.8.26.0595, Rel. Des. Silvia Rocha, j.
em 24/08/2016).
A simples utilização do Sistema Francês de
Amortização (tabela price) não implica anatocismo, em especial quando
há previsão contratual.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado
em seus julgamentos o entendimento de que o cálculo de juros pela
tabela price não afronta a legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
11
Confira-se:
“A utilização do Sistema Francês de
Amortização, Tabela Price, para o cálculo das
prestações da casa própria, não é ilegal e não enseja,
por si só, a incidência de juros sobre juros” (STJ -
AgRg no AREsp 231.184/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
J.
04/12/2012,
DJe
13/12/2012).
"Não é ilegal a utilização da Tabela Price
para o cálculo das prestações da casa própria, pois,
por meio desse sistema, o mutuário sabe o número e os
valores das parcelas de seu financiamento" (REsp
755.340/MG, 2a Turma, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ 20.2.2006, p.309)” (STJ - AgRg no Ag
1.425.074/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, J. 04/10/2012, DJe 10/10/2012).
No tocante à tarifa de cadastro, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nos
1.251.331-RS, 1.255.573-RS, pela C. Segunda Seção da referida Corte
Superior, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou as seguintes
teses:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
foram fixadas as seguintes teses:
1a
tese

Nos
contratos
bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2a tese
Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
12
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3a tese Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
No que respeita à tarifa de registro de contrato,
o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, analisado em sede de recurso repetitivo (tema 958),
ensina:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
13
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)”
(STJ, 2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No que toca ao seguro de proteção financeira,
a C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos
(tema 972), fixou as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
14
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a
Seção,
Recursos
Especiais
nos
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada
a exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 46, itens B.6, B.9 e
D.1):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
15
- Cadastro: R$ 870,00;
- Registro de contrato: R$ 155,12;
- Seguro: R$ 548,51,00.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança da tarifa de cadastro, pois não restou
demonstrado que não se tratava de início de relacionamento entre as
partes, de modo a tornar admissível a exigência do encargo.
No tocante à tarifa de registro de contrato,
abusiva a sua exigência. A instituição financeira não comprovou a
prestação do serviço em questão, que poderia ser provada, por exemplo,
mediante juntada de documento que comprovasse o registro do contrato
junto ao órgão de trânsito.
Abusiva, também, a cobrança do seguro, pois o
contexto probatório demonstrou que o consumidor foi compelido a
contratar seguro com a instituição bancária ou com seguradora por ela
indicada.
Não foi comprovado o oferecimento de
oportunidade ao consumidor de optar por seguradora de sua preferência.
O que se extrai das provas é que ele quis
contratar apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de estar
atrelado a tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a
configurar abusiva venda casada, condenada pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor.
A devolução das tarifas declaradas ilícitas
deverá se dar na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida
eventual compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
16
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.
É o que ensina o C. Superior Tribunal de
Justiça, que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO,
analisado em sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO.
CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES
DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.
PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese
aplicável a todo contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira mutuante:
"Descabimento da repetição do indébito com os
mesmos
encargos
do
contrato";
3
-
CASO
CONCRETO: 3.1. Existência de afetação ao rito dos
repetitivos da controvérsia sobre "Ilegalidade da
aplicação do IPC de março de 1990 (índice de 84,32%)
na correção do saldo devedor" (Tema 653/STJ),
tornando-se inviável o julgamento do caso concreto
por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão
fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento oportuno. 4 - RECURSO ESPECIAL
DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial
no
1.552.434-GO,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, j. em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
17
Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros" - Incabível a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores
a serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito
dos recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a
qual deve incidir correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP, a contar da celebração do contrato e,
acrescida de juros de mora de 1% a.m desde a citação,
tal como lançados no "decisum" Sentença mantida -
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Inexistência de prova de que
foi oportunizado à consumidora a liberdade na escolha
da seguradora
Venda casada configurada

Abusividade reconhecida Recurso provido. Repetição
do indébito
Pretensão a incidência de juros
remuneratórios sobre os valores a serem repetidos
Descabimento
Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos
recursos repetitivos
Recurso negado. Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1004666-48.2019.8.26.0297, Rel.
Des. Fracisco Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, determinando o recálculo do
valor da última prestação, a fim de que sejam
compensados os valores das tarifas reputadas
indevidas, acrescidas de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação e encargos
remuneratórios contratuais
Recurso da instituição
financeira-ré
Impugnação quanto ao seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
18
prestamista Falta de interesse recursal, com fulcro
na improcedência do pleito autoral neste ponto

Tarifa de avaliação Abusividade na cobrança, pois
não comprovada a prestação do serviço Aplicação
das teses fixadas pelo Colendo STJ
Repetição do
indébito que não pode ser realizada com os mesmos
encargos do contrato de empréstimo, conforme a
jurisprudência do E. STJ
Sentença parcialmente
reformada unicamente para afastar a incidência de
juros remuneratórios sobre os valores que serão
restituídos Recurso parcialmente provido, mantendo-
se a verba sucumbencial fixada na sentença” (TJSP,
11a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de
gravame
Repetição em dobro do indébito Juros
contratuais. 1. Nos contratos bancários firmados após
a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do
relacionamento
entre
consumidor
e
instituição
financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. É
de ser reconhecida a validade, em contrato bancário,
da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em
garantia eis que prevista na Resolução no 3919/2010
do CMN, que revogou a resolução anterior (no
3518/2007)
, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
a qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil
e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se,
contudo,
a
possibilidade
de
constatação da abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e de controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 3. É
válida a cobrança de despesa pela inclusão de gravame
eletrônico em contratos bancários celebrados até
25.02.2011
data entrada em vigor da Resolução
CMN 3.954/2011 que passou a vedar a cobrança por
despesa com serviços prestados por terceiro, no caso
pelo registro adicional da garantia, de caráter privado,
ressalvando-se, contudo, o controle judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
19
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4.
Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo,
em contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira, é incabível a repetição do
indébito
acrescida
dos
juros
remuneratórios
contratados (Tema 968 REsp. no 1.552.434-GO). 5. A
repetição em dobro do indébito não é cabível quando
inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de
encargos e tarifas, tratando-se da exceção de "engano
justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
em 11/09/2019).
“REVISIONAL. Empréstimo consignado.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
Abusividade. Ocorrência. Contratação de seguradora
indicada pela instituição financeira imposta ao
consumidor.
STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP. Sentença reformada. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
COM
MESMOS
ENCARGOS
DO
CONTRATO. Descabimento. STJ, recursos repetitivos,
REsp 1.552.434/GO. Encargos fixados em consonância
com o entendimento desta do E. STJ e desta C.
Câmara.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação.
Honorários que devem ser fixados entre dez e vinte por
cento do valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o do
NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte
de Melo, j. em 10/06/2019).
Quanto à tarifa de avaliação de bem,
prejudicado o apelo, pois referido encargo sequer foi exigido do
consumidor no contrato firmado entre as partes (folhas 46, item D.2).
No que toca à comissão de permanência, do
mesmo modo prejudicada a irresignação recursal, já que não restou
demonstrada a sua efetiva cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
20
A ação passa a ser parcialmente procedente e a
sucumbência recíproca, em igual proporção, no tocante às custas e
despesas processuais, na forma do artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil.
Vedada
a
compensação
de
honorários
advocatícios, arbitro-os em 10% sobre o valor atualizado da causa,
devidos pelo réu ao d. advogado do autor, nos termos do artigo 85, §§ 2o
e 14, do Diploma Processual Civil, com atualização monetária a contar
deste julgamento.
Deixo de fixar honorários advocatícios à parte
ré, posto não ter ingressado nos autos e, logo, constituído advogado que
pudesse ser favorecido pela verba.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043635-87.2019.8.26.0506 -Voto no 13671
21
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se julgar parcialmente procedente a ação e declarar
abusiva a cobrança das tarifas de registro de contrato e seguro, cujas
devoluções deverão observar os termos da fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator